Tribunal: TJSP
Processo: 1501588-22.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Receptação. Condenação à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no piso. Réu menor de 21 anos à época dos fatos. Transcurso do lapso prescricional entre a publicação da sentença e o presente julgamento. Extinção da punibilidade.